Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RVN CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA - ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 179332422, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0051164-15.2012.8.07.0001, proposta em face de AILTON AGUIAR BARBOSA (agravado/executado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de adjudicação de crédito penhorado no rosto dos autos de no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 55288559), sustenta, em síntese, que a decisão ID 154980333, dos autos de origem, deferiu a penhora no rosto dos autos de no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis. Alega que o devedor/agravado se utiliza da sua própria ausência de manifestação como defesa para não cumprir com sua obrigação, ou seja, o executado deliberadamente interrompeu o andamento do processo ao tomar conhecimento da possibilidade de adjudicação do crédito em questão. Argumenta que, nesse contexto, realizada a penhora em direito do executado, não sendo oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito, de tal modo que a sub-rogação não impede o subrogado, se não receber o crédito do executado, de prosseguir na execução, nos mesmos autos, penhorando outros bens. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravante/exequente fique sub-rogado nos direitos do agravado/executado, em relação ao crédito penhorado no rosto dos autos no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis, até a satisfação do crédito executado, podendo prosseguir com os atos executórios caso não receba tais valores, nestes mesmos autos, para a satisfação do crédito, nos termos do artigo 857, § 2o do Código de Processo Civil. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, para determinar que o agravante/exequente fique sub-rogado nos direitos do agravado/executado, em relação ao crédito penhorado no rosto dos autos no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis, até a satisfação do crédito executado. Preparo (ID 55290465). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o agravante/exequente fique sub-rogado nos direitos do agravado/executado, em relação ao crédito penhorado no rosto dos autos no 0216776-57.2009.8.13.0093, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Buritis, até a satisfação do crédito executado, podendo prosseguir com os atos executórios caso não receba tais valores, nestes mesmos autos, para a satisfação do crédito, nos termos do artigo 857, § 2o do Código de Processo Civil. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.